Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL. NOTARIAL E REGISTRAL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA DIRETORIA DE SEÇÃO SINDICAL (REGIONAL) APÓS REQUERIMENTO DO SINDICATO NACIONAL. ATRIBUIÇÃO PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE. REPERCUSSÃO NO ÂMBITO JURÍDICO-FORMAL DO SINDICATO NACIONAL. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO/ANUÊNCIA DA INSTÂNCIA SUPERIOR. UNICIDADE DA PESSOA JURÍDICA. POSTERIOR ASSEMBLEIA NA QUAL OS INTERESSADOS CHEGARAM AO CONSENSO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO NACIONAL. AUTONOMIA SINDICAL. PREVALÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA. CUSTAS PELO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da dúvida suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília, a qual julgou improcedente a dúvida e determinou o cancelamento da averbação efetivada pelo Oficial (cancelamento do registro da Ata de Posse da diretoria da ADUEMS). 1.1. Em suas razões, o Sindicato Nacional (ANDES-SN) pede, no mérito, a reforma da sentença, para julgar procedente a dúvida arguida pelo Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, para não prevalecer, sem autorização do ANDES-SN, qualquer ato que extrapole ao alcance da Seção Sindical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir a existência ou não de legitimidade dos representantes da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – ADUEMS, seção sindical do ANDES-SN, para requererem diretamente ao Cartório de Registro Civil o registro da ata de posse de sua Diretoria, sem a necessidade de requerimento prévio realizado pelo Sindicato Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sinopse fática: a ADUEMS (seção regional do ANDES) requereu o registro da ata de posse de sua diretoria, contudo, o presidente do ANDES (sindicato nacional), sob a alegação de ser o representante legal com atribuição para a prática do ato, solicitou o cancelamento do referido registro, com base no artigo 121 da Lei 6.015/77. O suscitante (Oficial do 2o Ofício de Registro Civil de Brasília), por sua vez, acatou o pedido de cancelamento, ao entendimento de que o requerimento deveria ser de iniciativa do representante legal do sindicato nacional, considerando não se tratar de parte legítima o representante do sindicato regional para tal ato.
4. Sobre a questão posta, o art. 121 da Lei 6.015/77 (Lei dos registros públicos) assim dispõe: “Art. 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentada em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica." 4.1. Dentro desse contexto, embora as seções sindicais, na forma do artigo 44, §2o, do Estatuto da ANDES-SN, possuam “autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, dentro dos limites do referido Estatuto”, as prerrogativas relacionam-se ao poder de gerência cotidiana das seções regionalizadas, não lhes conferindo legitimidade para a prática de atos capazes de repercutir no âmbito jurídico-formal do Sindicato Nacional sem a devida anuência da instância superior. 4.2. A conclusão exarada decorre do fato de não gozarem as seções sindicais de ampla capacidade jurídica para agir de forma autônoma em questões organizacionais que afetam o sindicato como um todo, necessitando, portanto, da atuação do seu representante legal (no caso, do ANDES-SN) para a prática de determinadas ações, a impedir a prática de atos isolados de unidades menores em dissonância com as diretrizes de organização da unidade nacional, preservando a integridade e unicidade da pessoa jurídica. 4.3. Como bem explicita o sindicato nacional recorrente em seu apelo, “ainda que a seção sindical possa realizar eleições e conduzir sua vida interna, os efeitos jurídicos externos desses atos — como o registro público — devem observar a coordenação com a entidade nacional, sob pena de criar uma duplicidade institucional incompatível com o modelo sindical nacional."
5. Não bastasse o exposto, após a prolação de sentença e interposição do apelo, as pessoas envolvidas na questão fática, ANDES-SN (sindicato nacional) e ADUEMS (associação regional), peticionaram no presente feito, aduzindo: “em assembleia realizada no dia 23 de junho de 2025, o Sindicato Nacional e a Seção Sindical chegaram a um consenso quanto à questão ora posta, definindo ser de competência do ANDES-SN a solicitação de registro dos atos de posse da Diretoria perante o respectivo Cartório.” 5.1. Assim, seja em razão da correta interpretação do art. 121 da Lei 6.015/77 (Lei dos registros públicos), seja em virtude do ajuste consensual entre o Sindicato Nacional e a Seção Sindical (e em prestígio à autonomia sindical), a sentença prolatada merece reforma, para o fim de se julgar procedente a dúvida arguida pelo Oficial do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, destacando ser do ANDES-SN (nacional) a atribuição de solicitar o registro dos atos de posse da Diretoria da Seção Sindical (regional) perante o respectivo Cartório.
6. Custas pela ADUEMS (sindicato regional), em atenção ao art. 207 da Lei 6.015/73. Sem honorários, por se tratar de procedimento de natureza eminentemente administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A Seção Sindical (regional) possui autonomia dentro dos limites do estado no qual está situada e representa, razão pela qual os atos que extrapolem ao alcance do sindicato regional não podem prevalecer sem autorização do sindicato nacional ao qual está vinculado."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 121 da Lei 6.015/77 (Lei dos registros públicos).